Tribunal: TJMT
Processo: 1020012-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020012-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS ADRIANO PAULO - CPF: 088.435.329-01 (ADVOGADO), ELIAS JORGE - CPF: 188.268.149-53 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), PAULO LEITE DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 650.964.958-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI WIRTTI JORGE - CPF: 335.010.849-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISVAL ANTONIO FERREIRA - CPF: 137.432.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAR LEBELEIN - CPF: 177.408.439-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAMINADORA LAUD LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ JULGAMENTO DOS EMBARGOS – ACOLHIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO CREDOR – INOCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica a prescrição intercorrente quando a execução está paralisada em razão de autorização judicial, seja diante da oposição de embargos à execução com efeito suspensivo deferido, seja por qualquer outra hipótese. Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Elias Jorge
, objetivando a reforma da decisão que afastou a tese de prescrição intercorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco Sistema S/A
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que há vários fatores que comprovam a existência de prescrição intercorrente, a saber: I) depois de 23 anos de tramitação, o Sr. Ademar Lebelein não foi citado nos autos, por inércia do credor, que poderia ter pedido a citação por edital e não o fez; II) a prescrição não ocorre somente em relação a um ou outro devedor, porquanto ocorre em relação à dívida como um todo; III) a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução atingiu apenas o devedor Elias Jorge, no entanto, o credor permaneceu inerte em relação aos demais devedores, razão pela qual é que se operou a prescrição intercorrente.

A liminar foi indeferida (ID. 60908986).

O agravado, por sua vez, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (ID. 67300484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão proferida pelo magistrado de piso, que afastou a tese de prescrição intercorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Sistema S/A.

Irresignado, o agravante argumenta que depois de 23 anos de tramitação, o Sr. Ademar Lebelein não foi citado nos autos. Assevera que a prescrição não ocorre somente em relação a um ou outro devedor, porquanto ocorre em relação à dívida como um todo, e, por fim, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução atingiu apenas o devedor Elias Jorge, no entanto, o credor permaneceu inerte em relação aos demais devedores, razão pela qual é que se operou a prescrição intercorrente.

A questão posta em análise cinge-se a perquirir sobre a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em apreço.

Sobre a propalada prescrição intercorrente, assim manifestou o magistrado de piso, in verbis:

“[...]Finalmente,
quanto à alegada inocorrência da prescrição intercorrente durante o período de tramitação dos embargos à execução (Autos n. 14-39.1997.811.0088 - Cód. 1350), a razão acompanha o exequente, porque, de fato, houve concessão de efeito suspensivo à ação incidental, e, ainda que tenha sido destacado expressamente pelo juízo (fls. 124) que a suspensão da ação principal somente atingiu o devedor que manejou a ação incidental (Elias Jorge), não aproveitando e nem prejudicando os demais devedores, não é essa a exegese que prevalece na jurisprudência, verbis
:

“[...] PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO DIANTE DE AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUE INTERROMPEU A PRESCRIÇÃO ...” (TJ-SP 00148681820168260100 SP 0014868-18.2016.8.26.0100, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 19/04/2018, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2018).

No corpo do acórdão se verifica a fundamentação para embasar tal entendimento:

“[...] Contudo, a fls. 122/123 a exequente requereu a conversão em execução por quantia certa nos termos do artigo 627 do anterior Código de Processo Civil, mas ante o não julgamento definitivo dos embargos de terceiro, solicitou o sobrestamento do feito.Apesar de inexistir decisão expressa a respeito, denota-se que tal pleito foi acolhido, tanto que determinada a certificação do andamento daqueles, por decisão de julho de 2007, o que se deu até setembro de 2012, em dezembro de 2012 houve a baixa do recurso, com juntada de cópias do v. Acórdão.

Ainda que se entenda que os embargos de terceiro não tiveram o condão de sobrestar toda a ação de execução e consequentemente o prazo prescricional, a exequente solicitou o sobrestamento do feito até o julgamento daqueles, pois a decisão a ser proferida pelo e. Tribunal atingiria seu pleito de conversão em ação de execução. Não há se falar em desídia da exequente, a não citação dos coexecutados ou a promoção d'outros atos a buscar a satisfação de seu crédito se deu por suspensão deferida pelo juízo. Inexistente inércia da parte...”.

Nesse sentido,
denota-se que entre julho de 1.997 até 27/08/2020, realmente esteve suspensa a marcha processual da ação executiva, que somente retomou seu curso com o julgamento de improcedência dos embargos do devedor (Cód. 1350), motivo pelo qual, não implementado o prazo prescricional e, reconhecida nesse ponto a não ocorrência da prescrição intercorrente, há que se determinar o prosseguimento do feito.
”
(ID. 60713972 – Pág. 82) (destaquei)

De fato, conforme se denota da documentação colacionada pelo agravante, verifica-se que a paralisação da ação de execução não se deu por inércia do exequente/agravado, mas, sim, em razão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, e, posteriormente, em razão do acatamento do pedido de suspensão da marcha processual. Logo, não há como reconhecer, portanto, a fluência do prazo prescricional.

Com efeito, a suspensão da execução, autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à ocorrência da prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE OCORRE QUANDO, EM RAZÃO DA INÉRCIA DO TITULAR DA AÇÃO, O PROCESSO FICA PARALISADO DURANTE CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO. PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÃO POR 7 ANOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 13a C. Cível - 0000132-84.1997.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Juiz Rodrigo Fernandes Lima Dalledone - J. 08.05.2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA EXEQUENTE.
Não constatada a inércia do exequente, mormente porque devidamente formada a relação processual e aos embargos à execução foram obrigatoriamente atribuído efeito suspensivo, uma vez que interpostos n vigência do art. 739, §1o do CPC/1973, deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo por reconhecer a prescrição intercorrente
. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no REsp 1.604.412/SC, submetido a julgamento pela sistemática de recursos repetitivos, para que seja acolhida a prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação do credor para opor algum fato impeditivo, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório.”
(TJ-MG - AC: 10680040026394001 Taiobeiras, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2020) (destaquei)

Ademais, não cabe a alegação do agravante de que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução atingiu apenas o devedor Elias Jorge, porquanto, à época da oposição dos embargos do devedor estava em vigor o § 1o do art. 739 do CPC de 1973, que determinava que
“os embargos serão sempre recebidos com efeito suspensivo”
.

Assim, somente a partir da prolação da sentença de improcedência dos embargos, é que voltou a correr o prazo para o banco agravado.

Potanto, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020